Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728580-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFIGURAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006. CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 630-STJ. DOSIMETRIA DA PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantémse o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006. 2. “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.” (AREsp 1936393/RJ. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/11/2022; RSTJ vol. 268 p. 805). Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante é suficientemente para comprovar a autoria delitiva. 3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro crime anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a conduta social do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. 4. A mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio não se transmuta em reconhecimento da traficância pelo recorrente. Desse modo, está afastada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, consoante a dicção da Súmula 630-STJ. 5. A utilização de menor no contexto da traficância, devidamente atestado pelo condutor, por testemunha presencial – a qual identificou com riqueza de detalhes a atuação do púbere – enseja a aplicação da causa de aumento inserida no Art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006: “sua prática envolver (...) adolescente”. 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, sustentando ser devida incidência da atenuante da confissão espontânea, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, ao argumento de que o insurgente teria confessado em juízo que a substância entorpecente apreendida em sua posse era destinada ao seu uso pessoal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (AgRg no HC n. 833.244/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/10/2023). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nessa etapa, a Defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, verberando que “[O] Apelante, perante a Ilustríssima ‘a quo’ assumiu ser proprietário da substância, que era para o seu consumo pessoal." A propósito, escorreito o não reconhecimento da confissão espontânea, pois o réu “afirmou que a droga com ele apreendida seria destinada ao seu uso pessoal, alegação que não é apta a configurar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630/STJ” (ID 61153759 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024